Tribunal: TJSP
Processo: 0002972-36.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. Apelação. Cumprimento de sentença. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Cumprimento de sentença visando o pagamento de crédito originado em ação de alienação judicial de imóvel, julgado extinto com base no art. 924, II, do CPC, devido à quitação do débito por compensação de crédito em favor do exequente, conforme condenação no processo no 1006095-98.2014.8.26.0079. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. Apelação. Cumprimento de sentença. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Cumprimento de sentença visando o pagamento de crédito originado em ação de alienação judicial de imóvel, julgado extinto com base no art. 924, II, do CPC, devido à quitação do débito por compensação de crédito em favor do exequente, conforme condenação no processo no 1006095-98.2014.8.26.0079. A exequente apelou alegando que o apelado não contribuiu para o pagamento das parcelas do imóvel e que os atos que acolheram o pedido do apelado de cobrança de aluguéis deveriam ser anulados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da compensação de créditos reconhecida na sentença e (ii) a possibilidade de anulação dos atos que acolheram o pedido do apelado de cobrança de aluguéis.
III. Razões de Decidir
3. A compensação é uma forma de extinção recíproca das obrigações, sendo automática quando presentes os requisitos legais, conforme art. 369 do Código Civil.
4. A sentença foi mantida por seus fundamentos, considerando a compensação de créditos e a extinção da execução por satisfação da obrigação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A compensação de créditos é automática quando presentes os requisitos legais. 2. A extinção da execução por satisfação da obrigação é correta quando comprovado o cumprimento.
Legislação Citada: CPC, art. 924, II; Código Civil, art. 369.